Tribunal: TJMT
Processo: 1037539-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037539-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), EMIDIO BARBOSA VIANA - CPF: 033.836.841-80 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DO PACIENTE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE – SUBSTÂNCIA E QUANTIDADE COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra legítima, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, eis que há indícios do seu envolvimento em
organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, além
da quantidade expressiva do entorpecente apreendido e a nocividade à saúde,
visto que, supostamente, se mostra expressiva, compreendido
em 18 papelotes de substância análoga à cocaína, dois tabletes e meio de substância análoga à maconha, 34 unidades de embalagens plásticas pequenas e uma balança de precisão, indicando apetrechos utilizados para mercancia.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso, sendo irrelevante predicados pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Emídio Barbosa Viana
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/12/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, visando resguardar à ordem pública.

Aduz que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional, resultando em fundamentação inidônea.

Sustenta que não há indicativos que a liberdade do beneficiário possa oferecer risco à ordem pública, considerando que o mesmo possui predicados pessoais favoráveis.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, aplicando medidas cautelares, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 261063170)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
26217775
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
262259258
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id.262343789)

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. Impossibilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito e do modus operandi – quantidade e variedade da droga - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emídio Barbosa Viana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante visa a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando a inexistência do preenchimento dos requisitos legais, além de considerar que os predicados pessoais do mesmo são favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas menos gravosas (art. 319 do CPP).

Depreende-se dos autos, que os policiais receberam diversas denúncias anônimas, informando que na residência (mencionando o endereço) estava ocorrendo grande movimentação de veículo, que o morador era identificado como Emídio “vulgo Neto”, o qual seria membro de uma organização criminosa, denominada “Comando Vermelho – CV”.

Em diligência, lograram êxito em abordar o suspeito no portão da residência. Durante a abordagem, na busca pessoal, foi localizado no bolso da calça vários papelotes de substância análoga à cocaína, sendo o mesmo preso em flagrante.

Em razão do flagrante, a guarnição realizou a busca domiciliar, na qual localizaram 02 (dois) tabletes e meio de substância análoga à maconha, 34 (trinta e quatro) embalagens plásticas pequenas e 01 (uma) balança de precisão, indicativos de apetrechos destinados à mercancia.

À vista disso, o paciente foi preso em flagrante, no dia 13/12/2024, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em audiência de custódia, o juiz de origem homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, visando resguardar à ordem pública. Vejamos trecho da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] Apesar de o investigado não ter antecedentes criminais, conclui-se que há provas da existência do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), demonstrada pelo estado de flagrância em que o custodiado foi preso, pelo boletim de ocorrência (ID 178825263), termo de exibição e apreensão (ID 178825267) e pelos demais depoimentos colhidos no procedimento.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada. Essa gravidade é evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (id 178825267), que inclui 18 papelotes de substância análoga à cocaína, dois tabletes e meio de substância análoga à maconha, 34 unidades de embalagens plásticas pequenas e uma balança de precisão, indicando apetrechos utilizados para o tráfico. Esses elementos demonstram a periculosidade social do custodiado.

A gravidade concreta do crime imputado é reforçada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, que revela a provável intenção de comercialização em larga escala. Tal circunstância, por si só, justifica a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, que se encontra gravemente ameaçada pela continuidade das práticas criminosas associadas ao tráfico de drogas.

Dessa forma, restam evidenciados os dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida excepcional de prisão preventiva: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, configurando a presença do fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a medida extrema está fundamentada na garantia da ordem pública. Os elementos apresentados, especialmente a quantidade significativa de drogas apreendidas, indicam que o custodiado ocupa uma posição de confiança dentro de um possível grupo criminoso atuante na cidade de Guarantã do Norte. Isso agrava ainda mais sua situação, sugerindo que ele desempenha uma função estratégica no seio da organização criminosa, o que reforça tanto a gravidade do crime quanto a necessidade de sua custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”

Logo, a Autoridade Judiciária, aqui apontada como ato coator, prestou as informações da seguinte forma:

“[...]O paciente EMÍDIO BARBOSA VIANA, foi preso em flagrante no dia 13/12/2024, pela prática em tese do crime de tráfico de drogas capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo a referida prisão convertida em prisão preventiva, como meio de resguardar à ordem pública, durante a realização de audiência de custódia.

Cumpre-nos informar que apesar de o investigado não possuir antecedentes criminais, concluiu-se que há provas da existência do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), demonstrada pelo estado de flagrância no momento em que o ora impetrado foi preso, pelo boletim de ocorrência (ID 178825263), termo de exibição e apreensão (ID 178825267) e pelos demais depoimentos colhidos no procedimento.

Outrossim, em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva mostrou-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada. Essa gravidade é evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (id 178825267), que inclui 18 papelotes de substância análoga à cocaína, dois tabletes e meio de substância análoga à maconha, 34 unidades de embalagens plásticas pequenas e uma balança de precisão, indicando apetrechos utilizados para o tráfico. Esses elementos demonstram a periculosidade social do custodiado.

Calha ainda frisar que a gravidade concreta do crime imputado é reforçada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, que revela a provável intenção de comercialização em larga escala. Tal circunstância, por si só, justifica a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, que se encontra gravemente ameaçada pela continuidade das práticas criminosas associadas ao tráfico de drogas.

Dessa forma, por restarem evidenciados os dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida excepcional de prisão preventiva: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, configurando a presença do fumus comissi delicti, foi então decretada a sua prisão.

Outrossim, quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a medida extrema está fundamentada na garantia da ordem pública. Os elementos apresentados, especialmente a quantidade significativa de drogas apreendidas, indicam que o custodiado ocupa uma posição de confiança dentro de um possível grupo criminoso atuante na cidade de Guarantã do Norte. Isso agrava ainda mais sua situação, sugerindo que ele desempenha uma função estratégica no seio da organização criminosa, o que reforça tanto a gravidade do crime quanto a necessidade de sua custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Desta feita, este juízo entendeu que permitir que o suspeito responda ao crime em liberdade colocaria em risco a ordem pública, aumentando a sensação de insegurança da população. Assim, considerando a materialidade e os indícios de autoria do delito, legítima se apresentou a prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública e prevenir o risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, o crime imputado ao acusado é doloso, com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, conforme previsto no art. 313, I, do CPP. Por fim, o laudo psicológico/psiquiátrico, mencionado pela defesa, não foi incluído nos autos, e mesmo que fosse, por ser produzido de forma unilateral, não poderia ser considerado relevante nesta fase do processo.

Noticiada a impetração do HCCrim n.o) 1037539- 63.2024.811.0000, cuja liminar restou indeferida.

Destarte, são essas as informações que julgo necessárias, salientando que estou à inteira disposição para demais esclarecimentos e/ou envio de peças processuais. Ao cabo, colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço. São estas as informações que presto neste momento, colocando-me à disposição para maiores esclarecimentos. [...]” (Id. 262259258)

Pois bem.

Primeiramente, importante ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Desta feita, em relação aos pressupostos da segregação cautelar
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios do paciente integrar em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”.

Desse modo, evidenciando o suposto vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que, ao se tratar de uma organização criminosa,
denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

À propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Não obstante, verifica-se que a quantidade da droga apreendida se mostra expressiva, compreendido em
18 papelotes de substância análoga à cocaína, dois tabletes e meio de substância análoga à maconha, 34 unidades de embalagens plásticas pequenas e uma balança de precisão, indicando apetrechos utilizados para mercancia.

Sobre a matéria, o Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, traz a seguinte redação:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Além disso, importante frisar que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por esse momento, pois uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, a alegação de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
, impetrado em favor de
Emídio Barbosa Viana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025